Tribunal: STF
Processo: AP 1064
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa do réu CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, na qual requer a devolução do prazo para apresentação da sustentação oral, sob o fundamento de que “o sistema apontou a perda do prazo, indicando que o prazo havia expirado, de acordo com o art 5º-A da Resolução 642, de 14 de junho de 2019, RESOLUÇÃO ESTA TOTALMENTE IGNORADA POR ESTA SUPREMA CORTE ATÉ A DATA 05.10.2023” (eDoc. 129).



    A irresignação não merece prosperar.



    Nos termos do art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Neste caso, conforme admissão da própria Defesa técnica, a tentativa de encaminhamento de sustentação oral ocorreu após o prazo estabelecido pelo Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, no dia anterior ao início da Sessão Virtual.



    Não tem razão a alegação de que “a Suprema Corte tem garantido e amplamente divulgado que o prazo para as sustentações orais nesta corte tem sido até as 23:59h ao dia anterior do julgamento no plenário virtual”, pois o bloqueio sistêmico apenas evidenciou a intempestividade da juntada da sustentação oral, em prazo inferior a 48h do início da Sessão Virtual ordinária.



    Convém observar, ainda, que “o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório”, segundo o disposto no art. 21, § 4º, do RISTF, situação em as datas de início e de término da sessão são fixadas no ato que a convocar e as sustentações orais podem ser encaminhadas até o início da sessão virtual extraordinária (vide Resolução STF nº 642/2019, art. 5º-B, §§ 2º e 4º).



    No caso, a presente ação penal foi incluída na pauta de julgamento de sessão virtual ordinária do Plenário desta SUPREMA CORTE, razão pela qual incidem as normas inscritas no art. 21-B, § 2º, do RISTF, e no art. 5º-A, da Resolução STF nº 642/2019.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente